Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012206-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO - CPF: 042.107.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON LINO DA CRUZ - CPF: 060.113.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 007.182.772-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (PACIENTE), Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR MARCOS LIMA DE BRITO - CPF: 045.289.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.981.823-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA - CPF: 020.719.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 003.511.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013] – FUNDAMENTOS DO WRIT – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR

MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO SUPOSTO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA PRISÃO PROCEDIDA PELO JUIZO – ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – SEGRAGAÇÃO MANTIDA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– PREDICADOS PESSOAIS
– IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC No. 174.102]
–

SUBSTITUIÇÃO PRISÃO DOMICILIAR – TESE ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC 1020898-39.2020] – NÃO CONHECIMENTO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

“
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar manejado com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da CF/88 e artigos 647 do Código de Processo Penal, em benefício de
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA,
qualificado, que nos autos da ação penal no. 0003685-31.2019.8.11.0078 (código 611811) estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 04 de maio de 2020, por força de prisão preventiva, após representação da autoridade policial da cidade de Sapezal-MT, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (em organização criminosa), sendo, a referida ordem constritiva, cumprida em 18 de junho de2020.

Sustenta a impetrante as teses de que: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) ofensa ao princípio da homogeneidade; 3) predicados pessoais do paciente consubstanciado no endereço certo, bem como, é genitor de uma criança de 07 (sete) meses de idade, razão pela qual, requer também pela concessão da prisão domiciliar.

Aduz, que ao término da instrução criminal, em 1o de junho do ano em curso, a autoridade coatora substituiu a prisão preventiva de alguns corréus por medidas cautelares alternativas, contudo, a prisão provisória do paciente foi mantida, porquanto não foi constatado fato novo apto a justificar a alteração da situação prisional dele, bem como diante da gravidade do delito que lhe foi imputado.

Sobreleva, ademais, que a magistrada de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; bem como, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Relata, outrossim, que: “
ainda que o paciente seja supostamente condenado o mesmo respondera no regime semiaberto ou até mesmo ABERTO, vez que, não existe qualificado, então conclui-se que uma suposta condenação o paciente pegara a pena mínima, tornado assim inviável e injusta a manutenção da prisão decretada
” sendo suficiente, portanto, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera, também, que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, pois: “
é pai do menor
KAUÃ HENRIQUE DA SILVA LIMA
, conforme certidão de nascimento anexo, de apenas 7 meses, ressalta ainda que o sua companheira e genitora também é menor de idade, documentos anexo, e não possui meio de prover o alimento a dela e seu filhos, uma vez que dependem exclusivamente do paciente para se manterem
”.

Requer a restituição do
status libertatis
do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A liminar vindicada foi indeferido pelo Relator em substituição legal – Des. Luiz Ferreira da Silva (Id. 94114954), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 95057576 a 95057580).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Promotor de Justiça designado [Portaria 1.093/2019] Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.

95272484)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO: 1) INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA; 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; 3) PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ENCARCERAMENTO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DOS INTEGRANTES COMO FORMA DE INTERROMPER AS ATIVIDADES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECRETO PRISIONAL IDÔNEO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL. SALVAGUARDA DAS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS. DIRETRIZ DO TJMT. PRISÃO DOMICILIAR. TESE SUBMETIDA A ANÁLISE DESTA C. TURMA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. PREMISSA DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital /MT.

Para adequada análise da alegada ausência dos pressupostos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva no dia 04/05/2020, em síntese:

(...)A considerar a suposta atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, da qual os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5o, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP.

Com efeito, o Código de Processo penal dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para obstar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade: a falta de controle nas cadeias se somam as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vem os armamentos e os entorpecentes comercializados pelas quadrilhas.

Nesse sentido, verifica-se que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos.

Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

“‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA . A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que restou confirmado pela sentença condenatória. Dados concretos evidenciam a necessidade de garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à criminalidade . Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva . Ordem denegada . ” (HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes.” (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista ‘tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias’, bem como em razão da ‘necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos’. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento . ” (HC 125.568-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 2. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso vertente. 3. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes. 4. Ao contrário do que se afirma na petição inicial, a custódia cautelar do Paciente foi mantida com fundamento em outros elementos concretos, que apontam a periculosidade do Paciente e a quantidade de droga apreendida como circunstâncias suficientes para a manutenção da prisão processual. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 99.447, Min. Carmen Lúcia, DJe 19.3.2010).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por financiar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, fornecendo veículos para que fossem utilizados para buscar drogas, ou para que fossem negociados. 2. Observo que o decreto de prisão preventiva, na realidade, se baseou em fatos concretos observados pelo juiz de direito na instrução processual, notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus operandi, já que a associação criminosa movimentava grande quantidade de drogas, cuja distribuição era comandada por um dos corréus do interior de um presídio. 3. Como já decidiu esta Corte, 'a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos' (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar 'pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação' (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). 4. A circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 5. A denúncia descreve suficientemente a conduta do paciente, a qual, em tese, corresponde ao delito descrito no art. 36 da Lei 11.343/06, já que financiaria a associação criminosa, fornecendo veículos para o transporte das drogas ou para que fossem negociados. 6. Diversamente do que sustentam os impetrantes, a descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a imputação da prática delituosa. 7. A alegação de que a situação financeira do paciente revelaria a impossibilidade de ter praticado o delito narrado na denúncia exige, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os estreitos limites do habeas corpus. 8. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006). 9. Habeas corpus denegado” (HC n. 98.754, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.12.2009).

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA. 1. A Primeira Turma desta Corte fixou entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de Entorpecentes] proíbe a concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes. Precedentes. 2. Ainda que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, a segregação cautelar para garantia da ordem pública encontra fundamento na periculosidade do paciente, evidenciada pela grande quantidade de droga [1.168 comprimidos de ecstasy], consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de pequeno traficante. Precedentes. 3. Excesso de prazo da instrução criminal justificado pelo Juiz da causa. Ordem indeferida” (HC n. 94.872, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.12.2008).

“1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Legalidade. Organização criminosa. "Comando vermelho". Réus presos. Fase final do cumprimento de penas por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Novos delitos que teriam sido cometidos dentro da penitenciária, mediante uso de telefone celular. Perigo concreto de fuga. Garantia da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. É legal a prisão preventiva de réu que, dentro de penitenciária, em fase final de cumprimento de pena por tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, teria cometido novos delitos da espécie, mediante uso de telefone celular. 2. AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não caracterização. Multiplicidade de réus. Perícia requerida pela defesa. Retardamento não imputável a deficiência da máquina judiciária. HC denegado. Precedentes. Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra só de culpa da defesa e da complexidade do processo.” (STF - HC: 89761 RJ ,Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 03/04/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 06-06-2007 PUBLIC 08-06-2007 DJ 08-06-2007 PP-00047 EMENT VOL-02279-03 PP-00550)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, REVELADORA DA PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Paciente seria integrante da facção criminosa denominada "Comando Vermelho" e encontrava-se cumprido pena por outros crimes, quando determinou o assassinato de outro detento. Tal ordem foi atendida por outros presidiários que forçaram a vítima a inalar "a substância entorpecente cloridrato de cocaína, objetivando desta forma simular uma overdose, dissimulando assim a execução do crime de homicídio". O crime contra a vida ocorreu porque o detento/executado era suspeito do furto de R$ 700,00 pertencente à igreja da unidade prisional. 2. A gravidade concreta do delito sub examine, reveladora da periculosidade real do agente, denota a pertinência da manutenção da prisão preventiva em apreço, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz da razoabilidade. Dois fatores inviabilizam a caracterização do indevido elastério temporal: (i) a complexidade do feito (com 07 réus) e (ii) a ausência de desídia do aparelho estatal, considerando que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2013. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 45765 RJ 2014/0048301-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014).

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE SUPOSTAMENTE VINCULADO À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO (CVMT) – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA JÁ OFERTADA E RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEIO FUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA, NO CASO – ORDEM DENEGADA. A análise acerca da negativa de cometimento dos crimes em apuração é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. Oferecida e recebida a denúncia, resta superada a alegação excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, sobretudo quando não se constata qualquer desproporcionalidade temporal apta a impingir de ilegal a constrição imposta, já que a lide transcorre de forma regular. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia no caso concreto se enquadra nas exigências do art. 312 do CPP, para o fim de acautelamento da ordem pública, já que o paciente é acusado de integrar organização criminosa armada ligada ao “Comando Vermelho de Mato Grosso”, havendo a necessidade de se interromper ou ao menos diminuir a atuação de integrantes no Estado. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando, em razão da gravidade concreta, estas se revelam, ao menos por ora, insuficientes. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (N.U 0097674-39.2016.8.11.0000, HC 97674/2016, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP), PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI No. 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, LEI No. 12.850/13) – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – 3. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O fato de o paciente possuir registros pretéritos de atos infracionais ou ações penais em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delituosa. Além disso, se a prisão cautelar foi decretada, considerando a periculosidade do paciente, havendo fortes indícios de que integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada à prática de crimes contra agentes de Segurança Pública, evidente está, o abalo à ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de restrição da liberdade.2. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão em tela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.3. Mantém-se a segregação provisória quando nenhuma outra medida cautelar se mostra capaz de tutelar com eficácia o meio social.4. A prisão preventiva não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, pois, possui natureza distinta da prisão pena, buscando salvaguardar a ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente. (N.U 0097345-27.2016.8.11.0000, HC 97345/2016, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETO PREVENTIVO - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EVIDENCIADO INDÍCIOS DE AUTORIA - CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES - 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - 3. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO COMBATIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ELASTÉRIO JUSTIFICADO - PLURALIDADE DE RÉUS - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.1 A prisão preventiva do paciente justifica-se em garantia da ordem pública, traduzida na sua possível participação em perigosa organização criminosa, com atuação dentro e fora das unidades prisionais (Comando Vermelho), bem como no fato de responder a diversos processos criminais em várias comarcas do Estado, possuindo inclusive condenação definitiva. 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.3. Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o andamento processual está transcorrendo dentro do limite aceitável, sem nenhuma aparente desídia do magistrado, sendo que já foram realizadas seis audiências de instrução e julgamento e o processo, complexo, com 54 acusados no polo passivo, aguarda apenas o cumprimento de duas cartas precatórias expedida para interrogatório de dois acusados. Infundada também a alegação de ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois fora decretada no calor das investigações, antes mesmo do oferecimento da denúncia, havendo uma pequena demora em seu cumprimento em razão do excessivo número de mandados que foram expedidos na ocasião da Operação Grená, aproximadamente 260 mandados. (N.U 0087932-87.2016.8.11.0000, HC 87932/2016, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Assim tem entendido o

Supremo Tribunal Federal:

“PRISÃO PREVENTIVA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU, NO CASO, A PRISÃO CAUTELAR - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DA ACUSADA - POSSIBILIDADE, MESMO ASSIM, DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL – RECURSO IMPROVIDO. A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade da adoção, pelo Estado, dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. A PRISÃO PREVENTIVA – ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO TEM POR FINALIDADE PUNIR, ANTECIPADAMENTE, O INDICIADO OU O RÉU. - A prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA. – Revela-se legítima a prisão preventiva, se a decisão, que a decreta, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade da suposta autora do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DA RÉ . - A mera condição de primariedade do agente, a circunstância de este possuir bons antecedentes e o fato de exercer atividade profissional lícita não pré-excluem, só por si, a possibilidade jurídica de decretação da sua prisão cautelar, pois os fundamentos que autorizam a prisão preventiva – garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312)- não são neutralizados pela só existência daqueles fatores de ordem pessoal, notadamente quando a decisão que ordena a privação cautelar da liberdade individual encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que se ajustam aos pressupostos abstratos definidos em sede legal. Precedentes”. (Rec. Ordinário em Habeas Corpus 8.395-0. Rel. Min. Celso de Mello. 2a Turma. 03.12.2002)

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRIMÁRIO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em face da nova jurisprudência da Suprema Corte, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, de forma a inadmitir a utilização do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal. 2. Não obstante essa mudança de paradigma, ambas as Cortes têm feito a ressalva de que, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, nada impede que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça conforme o caso - analise a questão de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica. Sob tais premissas, não constato, na espécie em exame, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal passível de concessão, de ofício, de habeas corpus. 3. Inexiste ilegalidade na escolha do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o agente seja primário e o quantum da pena - 7 anos de reclusão – seja inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP). 4. Na espécie, o fato de o paciente e o corréu serem responsáveis pelo abastecimento de grande quantidade de armamento para milícias e traficantes de drogas dos morros dominados pelo Comando Vermelho comprova a extrema severidade do delito perpetrado, a recomendar a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena. 5. Não é o caso, portanto, da incidência do enunciado sumular n. 440/STJ "Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"(enunciados n. 718 e n. 719, ambos do STF). 6. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 274577 RJ 2013/0247241-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INSANIDADE MENTAL NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a revelar a periculosidade do recorrente que, juntamente com o corréu, simulou uma corrida de taxi, e, antes de chegarem ao suposto destino exigiu que a vítima parasse o veículo, após o que os acusados passaram a agredi-la com coronhadas na cabeça e a empurraram para fora do automóvel, a bordo do qual empreenderam fuga. Tais circunstâncias, somadas ao fato de os réus, algumas horas após o primeiro roubo, terem abordado outra vítima em um ponto de ônibus e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraído sua bolsa, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 111693 AL 2019/0113530-5, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Decisão:16/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DAS ORDENS ECONÔMICA E PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Tem-se por válida a fundamentação do decreto prisional, com expressa menção à situação concreta, na medida em que, de um lado, houve ameaças a testemunhas; de outro, há reais possibilidades de que os réus, soltos, continuarão na prática delituosa, gerando, por certo intranquilidade no meio social. 2. A custódia cautelar, portanto, está plenamente motivada por conveniência da instrução criminal, bem como para garantir as ordens pública e econômica, quaisquer dos motivos suficientes, por si sós, para justificar a imposição da medida constritiva. Precedentes. 3. Ademais, consta dos autos que as circunstâncias pessoais do acusado não lhe são favoráveis. 4. Ordem denegada.” (HC n.o 66.848/MG, DJ de 18/12/2006)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACÓRDÃO GUERREADO FUNDADO EM FATOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. 1. Prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria . 2. Descrição do modus operandi do paciente e demais co-réus; indicação de participação em organização criminosa especializada no "em atividades ilícitas essencialmente concentradas na aquisição, venda e transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, sendo certo que para garantir o sucesso de suas empreitadas valia-se de esquemas de corrupção de servidores públicos, falsificações de documentos públicos e particulares, utilização de telefones clonados, e outros conexos à atividade criminosa". 3. Garantia da ordem pública por se tratar de quadrilha que iniciou suas atividades desde 1999 e conta com a participação de agentes públicos, em especial policiais. 4. Estando fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a indicação de elementos objetivos, que justificam sua imposição, na garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal, que justifique a revogação da medida processual. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido como habeas corpus originário, que é denegado.” (RHC n.o 18.896/PR, rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 26/06/2006)

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “SODOMA III” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS E OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – TESE A DIZER AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA – CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITÓGENA – PRECEDENTE DO STJ – PRETENSA NULIDADE DO FEITO À CONTA DA SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SINGULAR MEDIANTE REFERÊNCIA A OUTRO PROCEDIMENTO PENAL – DESCABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSO – AVENTADA INCONGRUÊNCIA ENTRE A DECISÃO HOSTILIZADA E A DECISÃO LIBERATÓRIA JÁ LAVRADA PELA CORTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE HABEAS CORPUS QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE PROCESSUAL – SINALIZADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a contemporaneidade dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar, sobretudo quando vislumbrada a retroalimentação da cadeia delitiva, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. Não há falar-se em incongruência entre a decisão que decreta a preventiva e o precedente da Corte quanto à soltura do paciente em outro contexto fático-processual. 3. Descabe excogitar de nulidade à conta de suspeição da magistrada já reconhecida em Segunda Instância, tendo em vista o contexto processual diverso em que firmado o precedente, sobretudo quando já assentada a imparcialidade da juíza no âmbito do procedimento defluente da operação policial versada na impetração.4. Consoante a jurisprudência do STF, a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe a constatação da identidade ou da similitude das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza a aplicação da cláusula normativa de extensão autorizada pelo art. 580 do CPP.5. Inviável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando a prisão encontra-se respaldada no art. 312 do CPP.6. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC7080/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31.05.2017)

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal:

[...]

23. PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA Nascido em 18/07/1997, filho de MARIA SILVANIA DA SILVA e JOSE FERREIRA LIMA, portador do RG 28857348 SSP, residente na Rua das Azaleias S/No, República do B13, Bairro Popular, Sapezal – MT;

[...]

DECRETO o SIGILO JUDICIAL dos presentes autos, a teor do disposto no artigo 23 da Lei no 12.850/13.EXPEÇA-SE o necessário. COMUNIQUE-SE a Autoridade Policial e CIENTIFIQUE o Ministério Público desta decisão. Às providencias.”

À luz do noticiado, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 311 c/c. art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Outrossim, consta da sobredita decisão, que o paciente manteve intensa comercialização de drogas de drogas no local conhecido como republica B13, local conhecido pelo fluxo de drogas, bem como encarregado por recolher o dinheiro da venda de drogas para os membros da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Ademais, aplica-se, na espécie, o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal [STF] de que:

"[...]Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]Fundamentação idônea da prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas.[...]” (STF
-
MIN. CELSO DE MELLO, AG .REG. NO HABEAS CORPUS 130.720/G.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.2. São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva do acusado, por evidenciarem o risco concreto de reiteração delitiva, diante dos indícios de que ele integra associação criminosa - bem estruturada, formada por diversos indivíduos e em pleno funcionamento -, com características típicas de organização criminosa, em que os integrantes estariam envolvidos com o recebimento, armazenamento e transporte de consideráveis e excessivas quantidades de drogas.3. Por idênticas razões, a adoção de medidas alternativas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas em tese perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal).4. Ordem denegada
.
”
(HC 547.539/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

A prisão preventiva foi reanalisada em 01/06/2021 pela autoridade coatora, nos seguintes fundamentos:

“[...]DECIDO.

Consoante se infere do relatório acima mencionado, estes autos se encontram na fase das Alegações Finais, sendo iminente a prolação de sentença final, ao passo que analisarei de ofício a condição prisional de cada acusado.

Necessário consignar que as prisões cautelares dos acusados se deram no bojo do Incidente no 3685-31.2019.815.0078 – cód. 611811, contudo analisarei sobre eventual soltura nesta Ação Penal.

Assim, a fim de aclarar a situação prisional dos acusados, colaciono a seguinte planilha:

PLANILHA ANEXA.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP, passo a análise das prisões decretadas no Incidente no 3685-31.2019.815.0078 - COD. No. 611811.

Conforme já delineado nos autos, a denúncia que ensejou esta Ação Penal tem por base o Inquérito Policial n.o 315/2019, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa, cuja origem se deu a partir da análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, apreendidos após a prisão em flagrante, respectivamente, nos autos IP no 158/2019 e IP no. 192/2019, que apuram o delito de tráfico de drogas na região do Município de Sapezal – MT.

O decreto preventivo teve origem a partir da existência de fortes indícios de autoria e materialidade que justificaram a prisão dos acusados, haja vista que as investigações descortinaram que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo “PEIXEIRO, JEFÃO ou GORDÃO”, em tese, são os LÍDERES da facção criminosa no Município de Sapezal – MT, em plena atuação com a finalidade de fortalecer o Tráfico de Drogas.

Restou apurado, ainda, que eles, na “hierarquia” da facção, só estariam abaixo de KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo “PROFETA”, o qual exerce o “cargo” de “FINAL”, ou seja, o chefe da facção na cidade de Sapezal-MT.

Cabe ressaltar que, segundo constou das investigações que mesmo preso, KEVIN não permitia que ninguém comercializasse drogas em Sapezal sem a sua anuência, além de que cada grama de droga comercializada teria que ter o seu aval, bem como ser repassada a correspondente taxa à facção.

Consta, ainda, após a prisão de LEONILDO, JEFFERSON teria assumido o cargo de “VOZ” e “DISCIPLINA” do grupo criminoso e, após a prisão de JEFFERSON, essas funções foram divididas e passaram a ser exercidos por ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo “ZACARIAS” e NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo “KIKO”.

As investigações descortinaram que, em tese, NAILTON, além de comercializar drogas, também auxiliava LEONILDO na cobrança das taxas dos membros da facção. Além disso, NAILTON mantinha um relacionamento amoroso com a menor RUTE TALVANEZ DOS SANTOS, vulgo “ARLEQUINA”, que o auxiliava no comércio de drogas, se valendo da idade e da condição de mulher para transportar drogas provenientes do município de Campo Novo do Parecis.

No tocante a participação do acusado PEDRO DA SILVA PAULINO, as investigações apontaram que ele, seria, em tese, integrante do grupo, na medida em que teria recebido valores provenientes do pagamento de dívidas de drogas e do angariado das “LOJINHAS” e “CAMISAS”, além de que o mesmo atuaria no fornecimento de entorpecentes.

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, vulgo “BIRA” seria responsável pela venda de drogas na região conhecida como “Boca do Lixo” e foi cobrado pelo pagamento de mensalidade para autorização do funcionamento de sua “BIQUEIRA”. Manteve diversas conversas sobre transações onde teria sido citada a palavra “olio” (sic), em referência ao termo “óleo”, denominação criminosa para pasta base de cocaína.

Já em relação ao acusado WEVERSON LINO DA CRUZ (vulgo MADRUGA), foi identificada na tabela localizada no celular de JEFFERSON, cuja finalidade, em tese, se refere à contribuição dos membros da ORCRIM, em que o acusado ocupava a 12a posição, sendo listado como camisa. Ressalta-se que, sendo que tal termo faz referência às mensalidades pagas pelos membros do Comando Vermelho, lojinhas e biqueiras, a fim de obter autorização da facção para realizar o tráfico de suas drogas.

Já DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, teria sido citado em conversas mantidas entre LEONILDO, JOADIL e KEVIN, em que conversaram sobre a comercialização de “óleo” (entorpecente), ocasião em que o nome de “DAN” (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA) é citado dizendo que ele queria 50g de droga. LEONILDO teria enviado à KEVIN a foto de um papel com a contabilidade do tráfico onde haveria a indicação do nome de DAMIÃO. Além disso, teria sido citado na “lista de contribuintes”, localizada no aparelho celular de JEFFERSON, que seria utilizada para a contabilidade.

De igual modo, é o que ocorreu com o acusado JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, vulgo “SULA” o qual teria mantido conversas com LEONILDO tratando sobre a comercialização de “óleo” e valores devidos, onde teria citado que DANIEL DE SOUZA SILVA, vulgo “BLAID” passaria 500 e que DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, vulgo “DAM” queria 50g de droga.

Por fim, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA teria mantido conversas com LEONILDO, onde teria tratado abertamente acerca da comercialização de drogas, inclusive sobre quantidade e peso das drogas e sobre suas dívidas com LEONILDO. Segundo o apurado, PEDRO seria responsável pela comercialização de drogas na “República do B13”, local conhecido pela intensa comercialização de drogas e encarregado por recolher o dinheiro obtido da venda de drogas e repassar para LEONILDO.

Assim, Importante consignar que todas essas transcrições foram extraídas das interceptações telefônicas, quebras de sigilos telefônicos, realizadas durante a fase inquisitorial, tudo com autorização judicial, ao passo que ficou evidenciado os indícios de autoria e materialidade suficientes para enquadrá-los na ORCRIM, denominada Comando Vermelho.

Desse modo, verifico que os elementos informativos constantes nos autos do Incidente e nestes autos demonstram a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, que consubstanciam a configuração do “fumus commissi delicti”, em virtude da robustez das provas existentes nos autos, as quais apontam para existência e atuação da Organização Criminosa tratada como Comando Vermelho e da mesma forma sinalizam que os acusados são, em tese, LÍDERES/MEMBROS da referida Organização.

Assim, verificado que os integrantes da Organização Criminosa em referência, da qual, em tese, os acusados fazem parte, são de extrema periculosidade e praticam os mais diversos crimes no contexto social, a manutenção dos mesmos em cárcere é a medida que se impõe, a fim de garantir a Ordem Pública.

Neste sentido colaciono a lição de Júlio Fabbrini Mirabete.

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no Supremo Tribunal Federal, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (Processo Penal, 4a ed., SP, Atlas, 1995. P. 381).

Vale ressaltar, que a flexibilidade operacional e o alcance territorial da Organização Criminosa - CVMT se revela de maneira inconteste, a gravidade concreta dos delitos perpetrados por seus integrantes, exsurgindo nítida a necessidade de acautelamento da Ordem Pública.

Ainda neste norte, o envolvimento dos acusados com a Organização Criminosa, ora tratada — CVMT, bem como a posição por eles ocupada, são circunstâncias que demonstram a especial gravidade de suas condutas, assim como concretamente suas periculosidades, porquanto alguns deles mesmo enclausurado tinham poder de mando na região de Sapezal, com a finalidade de concentração do tráfico de drogas.

Assim, diante de tal cenário, colocar em liberdade pessoas que cometem crimes dessa gravidade, é colocar em risco a sociedade, a credibilidade do Poder Judiciário e, pior ainda, é estimular a prática de delitos da mesma natureza. Sendo necessário, nesses casos, agir com maior rigor, buscando dar uma resposta à sociedade, vilipendiada com tais ações.

In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a Ordem indicou os indícios de participação dos acusados dentro da ORCRIM, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado, Comando Vermelho – CVMT.

Não se pode olvidar que a Organização Criminosa, no caso em apreço é extremamente perigosa e com alto poder financeiro, mesmo aqueles que não ocupam posição de chefia no grupo contribuem para a insegurança da sociedade ao desempenhar o papel dentro da articulada Organização.

Assim, considerando que a prisão preventiva dos acusados foi devidamente fundamentada, nos ditames do art. 312 do CPP e não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, ou seja, nenhum FATO NOVO que justifique a alteração da situação prisional dos acusados, por ora as prisões devem ser mantidas.

Além disso, ressalto que a instrução processual já foi finalizada, aguardando somente a manifestação dos acusados quanto as diligências do artigo 402, do CPP, logo, a teor do disposto na Súmula 52 do STJ, não há que se falar em constrangimento de excesso de prazo.

[...]

Assim, diante de todo o exposto com fundamento no art. 316, Parágrafo Único do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva em face dos acusados LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, PEDRO DA SILVA PAULINO, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, WEVERSON LINO DA CRUZ, DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, pelos fundamentos expostos na decisão que a decretou, acrescidos dos fundamentos expostos nessa decisão.[...]”

Transcrevo, ainda, as
informações prestadas pela autoridade coatora
: (Id.95057576)

“[...]Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 3685-31.2019.811.0042 - COD. 611811, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca domiciliar e outras medidas cautelares, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 315/2019, que apura suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, perpetrados no município de Sapezal – MT. no 020/2019-GCCO.

Originalmente os autos foram distribuídos na Vara Única da Comarca de Sapezal, tendo o Magistrado daquela circunscrição judiciária declinado a competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, uma vez que se trata de investigação por suposta prática do Crime de Promover, Constituir, Financiar ou Integrar Organização Criminosa, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, proferi decisão DECRETANDO a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, bem como dos demais representados, sob o entendimento de que no caso há elementos informativos constantes nos autos, que demonstram os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, conforme decisão em anexo.

A referida decisão se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou seja, o fumus commissi delicti. Além disso se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, demonstrando o periculum libertatis, tendo a decisão apontado dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia antecipada, individualizando a conduta do Paciente e as funções exercidas por ela na Organização Criminosa.

Consta na representação que o Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, em tese, integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que o mesmo teria mantido conversas com LEONILDO acerca da comercialização de entorpecentes, quantidade e peso das drogas, bem como sobre suas dívidas com LEONILDO.

Ademais, segundo a Representação, o Paciente seria responsável pela comercialização dos entorpecentes na “REPÚBLICA DO B13”, local conhecido pela intensa comercialização de drogas e encarregado por recolher o dinheiro obtido da venda de drogas e repassar para LEONILDO.

Informo, ainda, que o Inquérito Policial no 315/2019, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído e autuado sob o número 16209-37.2020.811.0042 – COD. 629369.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, e outros 26 (vinte e seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de “taxas” dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Vindo os autos conclusos para análise em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente no 611811.

Em 17.11.2020, INDEFERI o Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva do codenunciado DANIEL DE SOUZA, DETERMINEI o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 03 (três) codenunciados, a intimação da defesa de 01 (um) codenunciado para apresentar a defesa e a intimação pessoal do codenunciado WEVERSON para constituir novo advogado ou informar se defesa ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa do Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA apresentou Resposta à Acusação, em 17.11.2020.

Vindos os autos conclusos, em 10.02.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelas defesas de 06 (seis) codenunciados

Na mesma decisão, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retardasse a instrução processual, eis que os mesmos não haviam sido citados e a intimação do codenunciado LEONILDO para indicar novo patrono ou informar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, DETERMINEI o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e, após, com a apresentação da defesa, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de todas as preliminares arguidas.

Ressalto que, em cumprimento a r. decisão proferida em 09.02.2021, os autos foram desmembrados em relação a 11 (onze) codenunciados, tendo o Paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e outros 15 (quinze) codenunciados permanecidos nos autos da Ação Penal código no 629369

Outrossim, vindo os autos conclusos, em 27.04.2021 analisei as preliminares arguidas pelas defesas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 20, 21 e 24 de maio de 2021.

Realizada as Audiências de Instrução e tendo finalizado o interrogatório dos acusados, deferi os requerimentos formulados na fase do art. 402 do CPP, pelo Ministério Público, bem como pela defesa de 02 (dois) codenunciados.

Destaco que, finalizada a instrução processual, em 01.06.2021, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, analisei a situação prisional de cada acusado, tendo revogado a prisão preventiva de 03 (três) acusados, bem como revogado a prisão domiciliar de outras 02 (duas) acusadas e, ainda, mantido a prisão preventiva dos demais codenunciados, inclusive do Paciente PEDRO HENRIQUE.

No que se refere ao Paciente PEDRO HENRIQUE DAS SILVA LIMA, consigno que mantive a prisão preventiva do mesmo, uma vez que, embora seja primário, os elementos informativos constantes nos autos apontaram que ele seria, em tese, membro da ORCRIM, comercializaria entorpecentes e, ainda, seria o responsável pelo recolhimento do dinheiro obtido com a venda de drogas e posterior repasse para LEONILDO - um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no Município de Sapezal/MT.

Finalmente informo que os autos se encontram com carga para o Ministério Público para apresentação das Alegações Finais.[...]”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Avançando no tema, acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, a atual situação em que se encontra afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus".
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto
.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

No mesmo sentido, ó o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...].”
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os predicados pessoais do paciente consubstanciado no fato de que o beneficiário é primário e possui endereço certo, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, quanto a prisão domiciliar requerida, motivada pelo fato de ser genitor de uma criança de 07 meses de idade, bem como, pelo fato de a companheira do paciente ser menor de 18 anos de idade, esta c. Turma em impetração anterior [HC 1020898-39.2020], a qual foi denegada nos seguintes termos:

“[...]Número Único
: 1020898-39.2020.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – COMPANHEIRA COM 16 ANOS DE IDADE E GESTANTE – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 318, DO CP NÃO PREENCHIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA – HIPÓTESE QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O simples fato de sua companheira possuir 16 anos de idade e estar gestante, por si só não autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a não ser que estejam suficientemente demonstradas as hipóteses previstas na redação do artigo
318
da Lei Instrumental Penal, o que, a priori, não é que se vê nos autos.“(...) é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.5. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal: “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Pedro Henrique da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021